Tribunal: STF
Processo: ARE 1372815
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Paraná, assim ementado:



    “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9.º, CP). RÉU CONDENADO À PENA DE TRÊS (3) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. RECURSO DA DEFESA. 1) AVENTADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE TEMPO INFERIOR AO LAPSO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. 2) PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. 3)REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA. DESNECESSIDADE. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AÇÃO PENAL PÚBICA INCONDICIONADA. 4) ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO AGIU AMPARADO PELA LEGÍTIMA DEFESA. DESACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DA ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE PERPETRADA PELA VÍTIMA. DESPROPORCIONALIDADE NA ATITUDE DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA.5) PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO . RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO .”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 1º, III; e 5º, I, e XXXV, da CF. Sustenta que:



          (i) “no termo de depoimento no inquérito policial, ainda na Delegacia de Polícia, a vítima exarou seu desejo de não prosseguimento da ação penal”;



          (ii) “a denúncia não descreve as circunstâncias relativas ao cometimento do crime e especialmente em relação à aplicação dos artigos 5° e 7° da Lei 11.340/2206, não especifica de que modo o agente cometeu o crime (artigo 61, II, 'f', Código Penal) e em que âmbito (artigo 5°, Lei 11.340/2006) e forma (artigo 7°, Lei 11.340/2006) se configurou a violência doméstica que teria, sido supostamente cometida contra a vítima”;



          (iii) “o recorrente deve ser absolvido sumariamente, haja vista os fatos descritos não constituíram ato criminoso por ausência de elemento do crime”.



    3. O recurso é inadmissível. 



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, “no julgamento da ADI 4.424/DF e da ADC 19/DF, ambas de relatoria do Ministro Marco Aurélio, assentou a natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão, pouco importando a extensão desta, praticado contra a mulher no ambiente doméstico. Essa orientação, aliás, foi reafirmada em diversas decisões: ARE 664493 AgR, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, DJe de 26/03/2012; RE 677553, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, DJe de 30/08/2012; RE 686524, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 13/11/2012” (RE 826.760-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).



    5. E mais: a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1179749-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator